Tribunal: TJSP
Processo: 1010087-48.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552842
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010087-48.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes BANCO
BRADESCARD S/A e CASA BAHIA COMERCIAL LTDA, é apelada MARCIA
CRISTINA MANEO EUGENIO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010087-48.2017.8.26.0019 -Voto no 37.994
2
COMARCA DE AMERICANA – 2a VARA CÍVEL
APELANTE: BANCO BRADESCARD S/A (réu)
APELADA: MARCIA CRISTINA MANEO EUGENIO ALVES (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MARCOS COSME PORTO
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Conduta abusiva atribuída à
operadora de cartão de crédito (cobrança indevida). Contrato
bancário. Súmula 283, do Superior Tribunal de Justiça. Matéria
melhor compreendida na esfera de competência da Segunda
Subseção de Direito Privado, deste Tribunal (Resolução no 623, de
2.013).
Não
conhecimento
do
recurso,
com
imediata
redistribuição.
VOTO No 37.994
RELATÓRIO
Abordagem declaratória, também à busca de disciplina
reparatória, versando suposta falha na compensação de pagamento de fatura de
cartão de crédito, daí com indevida cobrança de encargos moratórios, juízo de
parcial procedência (fls. 302/310), apela a ré, batendo-se pela improcedência da
demanda.
Resposta recursal, a fls. 355/359.
FUNDAMENTAÇÃO
Sobretudo com a edição da Súmula 283, do Superior
Tribunal de Justiça, dando às administradoras de cartões de crédito atributo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010087-48.2017.8.26.0019 -Voto no 37.994
3
instituição financeira, nenhuma dúvida de que o relacionamento irradiado dessa
atividade tem contornos de contrato bancário.
E, nesse contexto, a matéria, com a devida vênia, está
melhor compreendida na esfera de competência da Segunda Subseção de Direito
Privado, deste Tribunal (Resolução no 623/2.013).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
declinando da competência, com imediata redistribuição nos limites da
Segunda Subseção de Direito Privado, deste Tribunal.
CARLOS RUSSO
Relator